Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702068-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU REVEL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO MÁXIMO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REINCIDÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA PARTE SUCUMBENTE. 1. O réu, apesar de não ter apresentado a contestação, pode produzir provas desde que compareça antes do término da instrução processual. 2. O serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal é regido pelo Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei no 3.106/2002), o qual prevê, em seu art. 36, § 1o que “a autoridade recorrida proferirá sua decisão no prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar da data da interposição da defesa prévia, admitida a prorrogação no caso de necessidade de diligência”. O descumprimento do referido prazo, por si só, não induz nulidade dos processos administrativos, porquanto ausente previsão legal nesse sentido. 3. Nos termos do art. 8o, § 7o, do referido Código, a reincidência se configura pela simples repetição da conduta, independentemente de ter havido julgamento do recurso. 4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido contrário, de modo que a declaração de nulidade das multas pressupõe a demonstração da existência de vício substancial. 5. Apesar de o réu não ter apresentado contestação, há advogado constituído nos autos, razão pela qual se mostra cabível a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência. 6. Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99, sustentando que teria ocorrido a decadência do direito de punir, em razão da inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias fixado para o julgamento dos recursos administrativos; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser descabida a sua condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que, apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou defesa nos autos; c) enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento não são protelatórios, razão pela qual não se mostra legítima a aplicação de multa. Requer que as publicações/e ou intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 3.106/2002), e, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1690029/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020. A propósito, ainda, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF.” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). Do mesmo modo, não merece trânsito o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que “In casu, embora o réu não tenha apresentado contestação, houve a atuação do advogado do recorrido no curso processual, de modo a ensejar a condenação em honorários de sucumbência” (ID 15096368), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/06/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações/e ou intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023